Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701265-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUALTER TAVARES NETO REU: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por GUALTER TAVARES NETO em desfavor de TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME e AS INCORPORADORA LTDA - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 42798252) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (Processo no 2014.01.1.065548-4 CNJ no 0015704-93.2014.8.07.0001), de forma a suspender o cumprimento de sentença que corre nos autos no 0711799-63.2019.8.07.0001. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse pelo procedimento comum (Proc. 0015704-93.2014.8.07.0001), proposta por as Incorporadora Ltda – EPP e Toni Cutolo Obra &amp; Objeto LTDA-ME em desfavor de Gualter Tavares Neto, em que pediram: a) a rescisão do contrato; b) a condenação do réu no pagamento das multas e no valor indenizatório pela utilização do imóvel. Afirmaram que celebraram com o réu contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial localizada na SMPW/Sul, quadra 13, Conjunto 03, Lote 05, Casa D, Park Way. Alegaram que o réu deveria pagar a quantia de R$ 1.900.000,00, mas pagou apenas o sinal de R$ 325.000,00 e a metade do valor devido quando da entrega das chaves, de R$ 75.000,00. Aduziram que nada mais pagou e está na posse do imóvel desde fevereiro de 2013, por isso foi notificado extrajudicialmente sobre a resolução do contrato. Asseveraram que estão previstas no contrato cláusulas penais de 5% do valor total do contrato para pagamento de despesas de corretagem; 5% do valor pago para cobrir despesas com taxa de administração, emissão de boletos, taxas bancárias, translado e assinatura do contrato, retenção e recolocação da unidade objeto o contrato; 7,31% do valor pago pelo réu para cobrir despesas com PIS, Confins, Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, 2,20% de IR, além do pagamento de 1% do valor do contrato a título de indenização pelo uso do imóvel. Sustentaram que o contrato foi rescindido de pleno direito em razão de cláusula resolutiva expressa, tendo havido, conforme previsão contratual notificação do réu por Cartório de Títulos e Documentos (ID 92735599 – Proc. 0015704-93). Foi ainda proposta reconvenção nos mesmos autos (Proc. 0015704-93.2014.8.07.0001) por Gualter Tavares Neto em desfavor de Incorporadora Ltda – EPP e Toni Cutolo Obra &amp; Objeto LTDA-ME em que pede: a) o abatimento do valor de R$ 694.452,00 pela redução da área construída; b) a condenação das autoras em regularizar o projeto junto à AGEFIS e ao IBAMA; c) o abatimento do preço no valor de R$ 321.725,42, relativo aos valores necessários à correção das obras e, alternativamente, d) a condenação a pagar pelos danos materiais; e) a condenação das rés em lhe pagar o valor equivalente a 1% ao mês do valor do contrato até o ajuste de contas ou pagamento do valor da indenização relativa aos valores necessários à conclusão da obra; f) a condenação da ré em lhe pagar R$ 500.000,00 a título de danos morais; g) declarar-se a impossibilidade da cobrança de correção monetária ou juros e penalidades no saldo devedor. Sustentou ter contratado um engenheiro que constatou que a área construída foi menor do que a contratada: inicialmente estava prevista a construção de 532,315 m2. Narrou que houve aumento de 161,825 m2, no entanto, descobriu que o projeto entregue à AGEFIS a área construída do imóvel seria de menor do que a prevista inicialmente - 460,15m2, daí, tendo em vista o valor do metro quadrado para o total contratado, teria havido uma cobrança a maior de R$ 694.542,00. Ponderou que, como não é mais possível exigir a complementação da área, o valor acima deve ser abatido do preço final. Esclareceu que nem o projeto original nem o projeto modificado com o aumento da área atendiam às exigências administrativas o que impedirá a expedição, pelo Distrito Federal, do habite-se, além disso, foi informado haver pendências do IBAMA relativo ao volume de madeira adquirido e empregado na obra, que não teria sido declarado, tendo recebido a visita de fiscal daquele órgão, por isso, deveriam ser as autoras condenadas a cumprir a obrigação de regularizar o imóvel. Justifica que houve, ainda, o inadimplemento da obrigação de entregar: a) a obra com jardim - mas foi entregue com poucas plantas e com a colocação do gramado, obrigando-o a adquirir as plantas e árvores; b) o sistema de irrigação foi entregue com os pontos acima da grama, o que ocasiona quebra dos bicos ao se fazer a poda dos gramados; c) a cobertura da área de irrigação são insuficientes para todo o gramado, exigindo complementar com mangueira; d) não houve a instalação adequada do sistema de segurança monitorada; e) houve problemas com a instalação de trilhas para lazer e galerias de águas pluviais; f) há problemas graves de infiltração no telhado, pois tanto o material utilizado quanto a execução dos serviços não foram feitos de forma adequada; g) ausência de portas de vidro nos armários e closets; h) defeitos na qualidade e colocação dos pisos e revestimentos; i) falha na execução do assoalho e decks; j) falha na instalação das esquadrias de vidro temperado; k) erro na instalação de louças, ferragens e metais de primeira linha; l) problemas em sistema de instalações elétricas e ausência de proteção da edificação contra descarga atmosférica; m) problemas no sistema das instalações hidráulicas, louças e água pluvial; n) ausência de ladrão nas áreas da piscina e das banheiras de SPA, infiltrações nas paredes, forro e pintura; o) erros de execução de acabamentos em geral; emprego de gesso inadequado e má qualidade do aço empregado. Avaliou que foi estimado por engenheiro contratado que, para a correção de todos os defeitos seria necessário o dispêndio de R$ 321.725,42. Justificou que o padrão de construção prometido era A, o que não foi atendido, sendo certo que o padrão inferior é 16,69% mais barato, a autorizar uma redução no saldo de devedor de mais R$ 210.216,29. Alegou que o atraso na entrega da obra enseja a aplicação de multa de 1% do valor do contrato por mês. Como não deseja a rescisão do contrato, mas não confia mais na ré, a multa deve incidir a partir de 04/02/2013 até quando puder contratar uma construtora para concluir a obra. Questionou que os valores por si devidos não devem ser corrigidos, pois não está e mora. Concluiu que as autoras devem indenizá-lo por danos morais pelo "constrangimento e humilhação ilegais (sic)" decorrentes da negativa em solucionar os problemas (ID 92735607, pág. 4/40 – Proc. 0015704-93). Por meio da sentença rescindenda, os pedidos contidos na inicial e na reconvenção foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante ao exposto, julgo: a) improcedentes os pedido iniciais, condenando as autoras nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor dado à causa; b) improcedente o pedido do réu reconvinte no sentido de se abater no valor que deverá pagar o valor da diferença de metragem da construção; c) improcedente o pedido do réu reconvinte de se abater no valor que deverá pagar o valor da diferença de padrão de construção; d) improcedente o pedido do réu reconvinte de impor ao réu o valor de multa moratória; e) improcedente o pedido do réu reconvinte de indenização por danos morais; f) procedente o pedido para condenar as autoras a providenciarem, no prazo máximo de 12 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença, o habite-se do imóvel, ressalvadas exigências burocráticas, sob pena de fixação de multa a ser oportunamente arbitrada; g) parcialmente procedente o pedido para determinar o abatimento no preço que o autor deve pagar, o valor encontrado pelo perito para a conclusão e reparos na construção. O valor será corrigido a partir da data do laudo do perito pelos mesmos índices previstos no contrato para a correção da dívida do autor, que também deverá ser corrigida, a partir de tal data, pelos mesmos índices, até o efetivo pagamento. Tendo em vista a sucumbência preponderante do réu-reconvinte, pois dos seis pedidos apenas dois foram procedentes, sendo um sem expressão econômica, condeno-o integralmente nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor dado à reconvenção. A Secretaria deve observar a sucumbência recíproca para efeito de retirada dos autos. P.R.I.” (ID 42798252). Autoras e ré opuseram embargos de declaração, dos quais os do réu foram rejeitados e os das autoras foram parcialmente providos para corrigir erro material para que: “onde se lê: a) às fls. 1039, “aliada à constituição do autor em mora”, leia-se “aliada à constituição do réu em mora”; b) às fls. 1044, “pelo inadimplemento do autor”, leia-se “pelo inadimplemento do réu”; c) às fls. 1.050, item “g”, leia-se “determinar o pagamento no preço que o réu reconvinte deve pagar” e “correção da dívida do réu reconvinte.” (ID 42798253). Interpostos apelos por ambas as partes, foi negado provimento a ambos os recursos (ID 42798254). Foram opostos embargos de declaração pelo réu, os quais foram rejeitados (ID 42798255). Interposto Recurso Especial pelo réu, este foi inadmitido por decisão do Presidente do TJDFT (ID 42798256), confirmada tanto pelo relator do Agravo em Resp. no STJ (ID 42798257), quanto pelo acórdão do Agravo Interno interposto (ID 42798258). O feito transitou em julgado no dia 20/05/2021, conforme certidão de ID 42800510. Antes do trânsito em julgado, os autores AS INCORPORADORA LTDA e TONI CUTOLO – OBRA &amp; OBRA LTDA. – ME iniciaram o cumprimento provisório de sentença (Proc. no 0711799-63.2019.8.07.0001), que depois foi convertido em definitivo. Nesta ação rescisória, o autor sustenta que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC) uma vez que julgou improcedente o pedido do autor e, contraditoriamente, a mesma parte pediu o cumprimento de sentença, violando os artigos 490, 492, 509, 523 e 526 do CPC. Afirma que o item “g” do dispositivo da sentença não gera um título executivo judicial, e mesmo que gerasse precisaria passar pelo procedimento de liquidação de sentença. Alega que o pedido ora requerido na ação originária foi de rescisão do contrato e reintegração da posse do imóvel, objeto do contrato, mas a sentença reverteu tal situação e gerou a ele um crédito capaz de causar seu enriquecimento sem causa e o empobrecimento do ora autor. Assevera que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC), uma vez que admitiu a compensação dos valores devidos pelo autor aos requeridos, em relação ao crédito que estes possuem com o autor, no entanto, não se verificou a legitimidade e legalidade dessas rubricas, por isso houve a cumulação de encargos moratórios e multas, e incidência de juros sobre juros, o que viola o art. 4o do Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933 e art. 51, IV, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC). Aduz que o valor é altíssimo e parece que não acabará nunca, pois as atualizações feitas pelo exequente não são possíveis por meros cálculos aritméticos, visto que foi ajuizada com a memória do cálculo do valor devido por meio de um laudo técnico (IDs 33763250 e 33763277 do cumprimento de sentença - Docs. 12 e 13), por isso a sentença, se for para gerar algum crédito executável no mesmo processo aos requeridos, padece de liquidação. Acrescenta que, seu contador, ele é agora credor pelo valor de R$ 388.870,94 (trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), no entanto, a situação é tão absurda que, segundo os cálculos dos credores naqueles autos originários, após a adjudicação e alienações, o ora autor ainda é devedor da quantia de R$ 3.897.938,00 (três milhões oitocentos e noventa e sete mil novecentos e trinta e oito reais), o que deixa claro que está havendo enriquecimento ilícito pelos requeridos no cumprimento de sentença de origem. Defende que houve violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC) e ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, CPC), pois a sentença rescindenda julgou improcedente o pedido de reintegração de posse aos requeridos, mas, como a execução foi conduzida, o autor foi reduzido à insolvência com a perda dos seus três imóveis, sem que fosse preservado o seu direito à impenhorabilidade do bem de família, o que viola o art. 3o, II e art. 4o da Lei no 8.009/90 e art. 502 do CPC. Narra que a perda da casa, objeto da lide originária, se deu em virtude de penhora e não de reintegração de posse, no entanto, o pedido inicial dos requeridos, de reintegração de posse após a rescisão do contrato, se revelara muito melhor ao ora autor. Pondera que fosse revel na ação originária, provavelmente sua situação patrimonial, especialmente quanto ao bem de família, estaria bem mais favorável, no entanto, apresentou defesa e reconvenção que, agora, resulta em seu estado de insolvência, com a perda de seu três imóveis, o que é inadmissível. No pedido de efeito suspensivo, o autor pede a suspensão do cumprimento de sentença no 0711799-63.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília e, subsidiariamente, “que o levantamento de valores e bens sejam feitos somente após a prestação de alguma garantia idônea por parte dos requeridos”. Alega que os exequentes acabaram de levantar quase três milhões de reais e, consequentemente, o autor desta rescisória acabou de perder três imóveis para pagar o que seria a dívida de um deles (e, pagando esta dívida, conforme a coisa julgada, deveria estar em posse/propriedade de referido imóvel). Aduz que os exequentes também estão pedindo a penhora da aposentadoria do executado, o que pode lhe causar muitos danos. Ao final, pede a procedência da ação para: a) a concessão da gratuidade de justiça, compreendendo o valor exigido pelo depósito caução do art. 968, inciso II, do CPC; b) “nos termos do art. 968, I, rescindir a sentença constante do evento id no 92735643 dos autos originários (proc. 0015704-93.2014.8.07.0001), com a desconstituição da coisa julgada e, assim, reconheça a improcedência dos pedidos do autor naquela ação, cessando os efeitos e extinguindo o respectivo cumprimento de sentença no 0711799-63.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília. Como consequência da procedência do pedido rescisório, que sejam declarados nulos todos os atos expropriatórios realizados e/ou determinando o ressarcimento dos valores levantados pelos requeridos em referida ação, bem como revertendo a adjudicação operada, determinando que a cobrança de valores pelos réus, em relação ao contrato objeto da causa originária, por via ordinárias e/ou por liquidação de sentença”; e c) condenar os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência (ID 42798247). A inicial veio instruída com os documentos de IDs 42798251 a 42798243. Por meio da decisão de ID 42867734, o autor foi intimado para: a) no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos declaração de hipossuficiência assinada, dizendo da impossibilidade de arcar com as custas do processo, bem como trazer a última declaração de bens do imposto de renda, documento que deverá ficar sob sigilo; b) emendar a inicial a fim de sanar as irregularidades apontadas a respeito da adequação o disposto no art. 966, incisos IV e V, do CPC; c) esclarecer se a sentença que se pretende rescindir foi objeto de recurso de apelação, o resultado do julgamento deste recurso, esclarecendo ainda se houve interposição de recursos especial e extraordinário; d) advertido que o descumprimento das determinações contidas nesta decisão acarretará no indeferimento da petição inicial. Emenda à inicial apresentada com esclarecimentos e declaração de hipossuficiência, bem como “requer seja desconsiderada a presente Ação Rescisória em relação ao inciso IV do art. 966 (ofensa à coisa julgada)”. (ID 43737490). Na manifestação de ID 43883997, a Procuradoria de Justiça deixou de se posicionar sobre a presente lide tendo em vista que a discussão travada, pessoas maiores e capazes, versa sobre direito exclusivamente patrimonial, não se verificando qualquer outra questão de repercussão social que legitime a intervenção do MPDFT no feito (art. 178 do CPC). É o relatório. Decido. Na origem, Incorporadora Ltda – EPP e Toni Cutolo Obra &amp; Objeto LTDA-ME ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse pelo procedimento comum em desfavor do ora autor desta rescisória Gualter Tavares Neto, que por sua vez propôs reconvenção com diversos pedidos. Por meio da sentença rescindenda, os pedidos contidos na inicial e na reconvenção foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante ao exposto, julgo: a) improcedentes os pedido iniciais, condenando as autoras nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor dado à causa; b) improcedente o pedido do réu reconvinte no sentido de se abater no valor que deverá pagar o valor da diferença de metragem da construção; c) improcedente o pedido do réu reconvinte de se abater no valor que deverá pagar o valor da diferença de padrão de construção; d) improcedente o pedido do réu reconvinte de impor ao réu o valor de multa moratória; e) improcedente o pedido do réu reconvinte de indenização por danos morais; f) procedente o pedido para condenar as autoras a providenciarem, no prazo máximo de 12 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença, o habite-se do imóvel, ressalvadas exigências burocráticas, sob pena de fixação de multa a ser oportunamente arbitrada; g) parcialmente procedente o pedido para determinar o abatimento no preço que o autor deve pagar, o valor encontrado pelo perito para a conclusão e reparos na construção. O valor será corrigido a partir da data do laudo do perito pelos mesmos índices previstos no contrato para a correção da dívida do autor, que também deverá ser corrigida, a partir de tal data, pelos mesmos índices, até o efetivo pagamento. Tendo em vista a sucumbência preponderante do réu-reconvinte, pois dos seis pedidos apenas dois foram procedentes, sendo um sem expressão econômica, condeno-o integralmente nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor dado à reconvenção. A Secretaria deve observar a sucumbência recíproca para efeito de retirada dos autos. P.R.I.” (ID 42798252). Conforme relatado, autoras e ré opuseram embargos de declaração, dos quais os do réu foram rejeitados e os das autoras foram parcialmente providos para corrigir erro material. Interpostos apelos por ambas as partes, foi negado provimento a ambos os recursos. Foram opostos embargos de declaração pelo réu, os quais foram rejeitados. Interposto Recurso Especial pelo réu, este foi inadmitido por decisão do Presidente do TJDFT, confirmada tanto pelo relator do Agravo em Resp. no STJ, quanto pelo acórdão do Agravo Interno interposto. A presente ação rescisória se origina por violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC), cuja análise se dará separadamente por inciso. Ressalte-se que o autor requereu na emenda à inicial a desconsideração do pedido em relação ao inciso IV do art. 966 (ofensa à coisa julgada). (ID 43737490). DO ART. 966, V, CPC. De início, transcreve-se o referido artigo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 daquele diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. É o que ocorre no caso dos autos. Salienta-se que o autor, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso da sentença rescindenda. Mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, o autor permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória. Note-se, precedente: “A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020). (g.n.). “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2. O indeferimento da petição inicial pelo cumprimento parcial de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07084708020188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 7/6/2019). Significa dizer que, se havia violação à norma jurídica à época da prolação da decisão, o autor deveria ter fundamentado seu pedido em torno da tese defendida nesta ação. Em todas as supostas violações manifestas norma à jurídica apontadas pelo autor, não se observa erro crasso ou interpretação aberrante para se admitir o processa mento da ação rescisória. Todos os fatos narrados, como “o item “g” do dispositivo da sentença não gera um título executivo judicial” “compensação dos valores”, “cumulação de encargos moratórios e multas”, “impenhorabilidade do bem de família” dizem respeito a matéria a ser discutia no cumprimento, e não em ação rescisória. Ademais, o próprio autor, em sua objeção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença já apresentou esses argumentos, de forma similar, sob os títulos: “II – da necessária apuração técnica/contábil do valor devido”, “III – dos cálculos do devedor após a tomada de todos os seus bens imóveis” e “IV – do reconhecimento de se preservar minimamente a dignidade da pessoa do devedor, diante da já completa injustiça cometida ao não se garantir nenhum de seus imóveis como bem de família” (ID 141051702 – proc. 0711799-63). Assim, não resta dúvida de que a presente ação rescisória é manifestamente inadmissível. DISPOSITIVO. INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas finais pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça que ora defiro, diante da presença dos seus requisitos. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator